Tribunal: TJDFT
Processo: 0727937-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0727937-06.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ANTONIO FRANCISCO COELHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Agravo interno interposto por Antônio Francisco Coelho contra decisão desta Relatoria que negou provimento ao agravo de instrumento (ID no 40268693). 2. Nas razões de ID no 41487538, o agravante, em suma, reforça os argumentos apresentados no agravo de instrumento. 3. Alega que o pedido do agravo de instrumento é alternativo, podendo ser deferido qualquer dos medicamentos, conforme ressaltado na Nota Técnica. 4. Aponta que o julgamento do recurso caberia ao colegiado, não devendo ser de forma monocrática por não estar inserida nas hipóteses do art. 932, III a V, CPC. 5. Pede que a decisão agravada seja cassada para que o agravo de instrumento seja provido. 6. Na origem (autos de no 0706478-50.2022.8.07.0018, ID no 149653799), 14/2/2023, foi prolatada sentença que julgou parcialmente procedentes o pedido, concedendo a antecipação dos efeitos da tutela para determinar que o Distrito Federal forneça o medicamento Pirfenidona para o agravante pelo prazo de 6 meses, por consequência, extinguiu o processo, na forma do art. 487, I, do CPC. 7. Cumpre decidir. 8. O art. 932, III do CPC impõe ao relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 9. O interesse processual/recursal fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 10. No processo originário (autos no 0706478-50.2022.8.07.0018, ID no 149653799), 14/2/2023, foi prolatada sentença que julgou parcialmente procedentes o pedido, concedendo a antecipação dos efeitos da tutela para determinar que o Distrito Federal forneça o medicamento Pirfenidona para o agravante pelo prazo de 6 meses, por consequência, extinguiu o processo, na forma do art. 487, I, do CPC. 11. A sentença acarretou a perda do objeto recursal, uma vez que não mais subsiste a decisão interlocutória que se pretendia a modificação, razão pela qual, nos termos do art. 932, III do CPC, o agravo de instrumento não deve ser conhecido (TJDFT, Acórdão no 1030441). DISPOSITIVO 12. Não conheço o agravo interno e o agravo de instrumento em virtude da perda superveniente do objeto recursal (CPC, art. 932, III). 13. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 14. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 15. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC/15. 16. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 8 de março de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO